Tribunal: TJDFT
Processo: 0001240-79.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001240-79.2010.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE RICARDO RODRIGUES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS CONDENADOS POR TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. APELAÇÕES QUE INVOCAM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM RAZÕES MAIS RESTRITAS. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, uma consumada e duas tentadas, combinando com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de dispararem de surpresa contra três inimigos, em contexto de guerra de gangues em disputa pela supremacia nas ruas e de vingança pelo anterior assassinato de dois dos seus membros. 2 Firmado o termo de apelação no fim do julgamento plenário com invocação de todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, o recurso deve ser apreciado com essa amplitude, mesmo que as razões sejam restritivas. 3 Não há ilegalidade na renovação da quesitação ordenada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, conforme a previsão expressa do artigo 490 do Código de Processo Penal, quando a primeira quesitação revela contradições capazes de ensejar ambiguidades de interpretação. O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com obediências aos princípios e às normas legais, resultando na sentença que espelhou fielmente o que foi decidido pelo Conselho de Sentença. 4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das teses amplamente debatidas em plenário, amparados em interpretação razoável das provas dos autos, acolhendo a versão de vítima sobrevivente do ataque inopinado, corroborada por testemunhas e informantes. 5 Há continuidade delitiva em três homicídios praticados simultaneamente no mesmo contexto fático e em condições idênticas de tempo, lugar e forma de execução, entremeados os agentes dos mesmos desígnios: matar os inimigos que compõem a facção inimiga. 6 Justifica-se a prisão preventiva de condenados pelo Tribunal do Júri por homicídios praticados em contexto de guerra de gangues em disputa pela supremacia nas ruas e na busca de vingança implacável contra seus inimigos, responsáveis por assassinatos de seus camaradas. A custódia cautelar é justificada na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, sendo exauriente a cognição do Conselho de Sentença, com o atributo constitucional da soberania dos seus veredictos. 7 Apelações parcialmente providas. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 483, §2o, do Código de Processo Penal e 5o, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade durante o julgamento plenário por causa da repetição na votação dos quesitos levada a efeito pela magistrada. Acrescenta que a referida repetição foi absolutamente equivocada e não respeitou a soberania dos jurados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal,, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 483, §2o, do Código de Processo Penal, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “Na realidade, o exame dos autos revela o trâmite regular de todo o processo, que culminou na sentença proferida com estrita observância das normas legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença” (ID 17223191), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, concluiu que não houve nulidade durante o julgamento em plenário. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023